Tribunal: TJDFT
Processo: 0729598-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. CONHECIMENTO NO ATO DO EMBARQUE. SUPOSTA FALHA NO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. FALHA NO PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTORNO EM PROVEITO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagens aéreas, cujo trecho de ida seria em 01.03.2022 às 9h25 com chegada a Guarulhos/SP às 11h05. No entanto, ao chegar ao aeroporto para o embarque, foi surpreendida com a notícia de não haver reserva em seu nome, apesar de ter recebido o código localizador. Sustenta que a ré/recorrida não forneceu assistência material e, assim, teria sido obrigada a comprar nova passagem para o mesmo destino, no mesmo dia, com saída às 16h25 e chegada às 18h10, a fim de manter o planejamento da viagem de férias, pois seus familiares já haviam embarcado em outro voo. Com isso, diz que houve atraso de 8 horas para chegada ao destino, razão pela qual pede a citada reparação por danos morais. Em contestação, a recorrida alegou que os bilhetes da recorrente foram bloqueados por fraude ou algum erro no pagamento.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a autora não comprovou o pagamento do bilhete cancelado”.
5. Nas razões recursais, a recorrente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que o documento juntado ao ID 44009165 comprovaria o pagamento do bilhete cancelado.
6. Contrarrazões ao ID 44009365.
7. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, uma vez que o preparo recursal e as custas processuais foram recolhidas, consoante se verifica ao ID 44463751.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente. Isso porque o documento de ID 44009165 é tratado pela própria recorrida como comprovante de compra, porquanto possui todos os detalhes do voo e a forma de pagamento (total pago e cartão de crédito). Assim, não há necessidade de que a recorrente trouxesse o extrato do cartão. Pelo contrário, se a compra foi cancelada, caberia à recorrida comprovar o estorno nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez. De mesma forma, caberia à recorrida comprovar, uma vez tendo havido falha no processamento do pagamento, que a recorrente foi comunicada acerca do cancelamento de sua viagem. Não se poderia exigir tal prova em face da recorrente, pois se exigiria a comprovação de um fato negativo.
10. Observando o documento de ID 44009180 - Págs. 3 e 4, ainda que se trate de tela de sistema da recorrida, e, ainda que documento unilateral e de baixa relevância probatória, observa-se que a inscrição de ticket “nogo” também para indica problemas no momento de realização de "check in" e não apenas problema de pagamento. Logo, a recorrente comprovou de forma mais que suficiente o pagamento e a recorrida não comprovou o estorno no cartão, devendo incidir a inversão do ônus da prova pelo direito consumerista.
11. Além disso, ao se acessar ao site da recorrida (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens e https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens/second-detail?orderId=LA9574368YLSG&lastname=Nardi), verifica-se que consta como pago o valor indicado pela recorrente, sem menção a qualquer estorno. Ademais, a recorrente tomou conhecimento no aeroporto que sua passagem havia sido cancelada e a recorrida não forneceu qualquer auxílio no fornecimento da passagem aérea.
12. Faz-se oportuno mencionar ainda que em caso de atraso para chegada ao destino, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
13. Nas circunstâncias específicas do caso concreto: I. Houve atraso de 7h no voo. II. Não foi oferecida alternativa para a passageira. A passageira teve que adquirir outro voo, desembolsando o valor de nova passagem, o que comprova que existia alternativa possível, desobedecendo o artigo 21 da Resolução 400/2016 da ANAC. III. Não foram prestadas informações claras. A autora descobriu no próprio aeroporto, no dia do embarque, que seu voo havia sido cancelado. A empresa não procurou amenizar os desconfortos. IV. Não foi oferecido suporte material, desobedecendo resolução da ANAC para o caso de atraso superior a 4 horas, conforme artigo 27 da Resolução 400/2016 da ANAC. V. Não foi comprovada perda de compromisso, não incidindo tal circunstância.
14. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. O Juízo, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrente. Precedente: (Acórdão 1434266, 07552165020218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, devendo tal valor ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.